Tribunal: TJES
Processo: 5036761-68.2023.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036761-68.2023.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: KARLA AMORIM

PARTE RE: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. FORNECIMENTO DE INSUMOS DE SAÚDE. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Reexame necessário da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por menor representada por sua genitora em face do Município de Vitória e do Estado do Espírito Santo, na qual se pleiteou o fornecimento de fraldas descartáveis em razão de condição médica que impede o controle esfincteriano. A sentença julgou procedente o pedido inicial, impondo aos entes públicos a obrigação solidária de fornecimento do insumo, conforme prescrição médica, e condenando-os ao pagamento de honorários advocatícios à FADEPES, com isenção de custas. A decisão foi submetida ao segundo grau exclusivamente por força do reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da condenação solidária dos entes públicos ao fornecimento de fraldas descartáveis a criança em situação de vulnerabilidade, com fundamento no direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, notadamente diante da comprovação médica da necessidade do insumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, impõe aos entes federativos – União, Estados e Municípios – responsabilidade solidária, permitindo a condenação conjunta ou individual de qualquer deles ao cumprimento da obrigação de fornecimento de insumos de saúde essenciais à preservação da dignidade e da vida.

O fornecimento de fraldas descartáveis, embora não classificado como medicamento, configura insumo indispensável à saúde e higiene de criança com transtorno do espectro autista e ausência de controle esfincteriano, tratando-se de providência inserida na atenção básica de saúde, conforme jurisprudência do STF (Tema 793) e do STJ.

Comprovada por laudo técnico a necessidade do insumo, e evidenciada a hipossuficiência econômica da família, mostra-se legítima a imposição da obrigação de fornecimento, inclusive com direcionamento prioritário ao ente municipal, conforme entendimento consolidado do TJES.

A obrigação estatal de fornecimento de insumos decorre não apenas da Constituição Federal, mas também dos direitos assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, sendo indevida a recusa administrativa quando presentes os requisitos legais e fáticos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese de julgamento:

O fornecimento de fraldas descartáveis a criança com laudo médico que comprove sua necessidade integra o dever estatal de garantir o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

A responsabilidade pelo fornecimento de insumos de atenção básica é prioritariamente do Município, podendo ser redirecionada aos demais entes federativos em caso de descumprimento.

O direito à saúde admite a responsabilização solidária dos entes federativos, sendo legítima a condenação conjunta do Estado e do Município ao fornecimento do insumo, ainda que não incorporado expressamente em normativos do SUS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196; 198, § 1º; ECA, art. 148, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05.03.2015; STJ, AgInt no AREsp nº 1.498.607/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 02.12.2019; TJES, RN nº 5042878-75.2023.8.08.0024, Rel. Desa. Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 16.09.2024; TJES, AC nº 5012352-35.2021.8.08.0012, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 13.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vitória/ES
, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
LÍVIA VITÓRIA AMORIM ARAÚJO
, representada por sua genitora, KARLA AMORIM, em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido inicial, condenando solidariamente os entes públicos ao fornecimento de fraldas descartáveis conforme a necessidade da requerente, devidamente comprovada por laudo médico, além do pagamento de honorários advocatícios ao FADEPES no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), com isenção de custas processuais.

Embora intimados, os entes públicos não interpuseram recurso de apelação, razão pela qual os autos vieram a esta segunda instância por força do reexame necessário.

Pois bem.

Narra a petição inicial que a autora, criança diagnosticada com transtorno do espectro autista e ausência de controle esfincteriano, necessita fraldas descartáveis de forma contínua, conforme laudo técnico detalhado (ID 33623565).

Sustentou, ainda, a hipossuficiência econômica da família para arcar com os custos do insumo, o que motivou o ajuizamento da demanda com pedido de tutela de urgência.

A tutela provisória de urgência foi deferida nos termos da decisão de id. 11068275 e confirmada pela sentença de id. 11068301, ora submetida ao segundo grau de jurisdição, impondo-se ao Estado a obrigação principal quanto ao cumprimento da obrigação de fornecer fraldas descartáveis a autora.

Conforme bem destacado na sentença, as normas constitucionais que tratam do direito à saúde imputam aos três entes federativos, União, Estados e Municípios, isolada ou conjuntamente, a obrigação - solidária - de garantir a assistência integral à saúde da população (artigos 23, II, 196 e 198, § 1º da Constituição Federal). Portanto, a saúde é um dever do Estado e um direito do cidadão.

Sobre o tema:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (STF - RE: 855178 SE, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/03/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/03/2015)

Quanto ao fornecimento de fraldas, é importante destacar que, embora não sejam classificadas isoladamente como medicamentos, é assegurado o direito daqueles que delas necessitam de recebê-las gratuitamente, como decorrência de política pública. Nesse caso, trata-se de um insumo essencial, não para uso opcional na primeira infância, mas para assegurar melhores condições de vida, dignidade, saúde e higiene a um adolescente que, devido a múltiplos fatores clínicos, encontra-se em situação de vulnerabilidade e incapaz de controlar suas funções fisiológicas de forma autônoma.

A esse respeito, confira-se a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

ADMINISTRATIVO. SAÚDE. PACIENTE COM TETRAPLEGIA. CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA E GUINCHO ELÉTRICO PORTÁTIL. DIREITO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A Primeira Seção desta Corte de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.657.156/RJ, consolidou o entendimento de que o poder público tem a obrigação de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que preenchidos cumulativamente determinados requisitos, os quais devem ser exigidos somente para os processos distribuídos após a conclusão do julgamento do recurso repetitivo, hipóteses dos autos.
3. O direito assegurado no art. 196 da Constituição Federal tem amplo alcance, pois envolve princípios e direitos fundamentais, como dignidade da pessoa humana, vida e saúde, que podem ser concretizados por meio de diferentes atos, a exemplo do fornecimento de insumos
(cadeira de rodas e de banho,
fraldas geriátricas
, leite especial, óculos), desde que prescritos por médico habilitado e com o intuito de proporcionar melhor qualidade de vida para o paciente. 4. Hipótese em que o profissional médico atestou a necessidade dos insumos pleiteados - (cadeira motorizada de rodas e guincho elétrico), tendo sido o paciente submetido a perícia técnica, cujo laudo ratificou a imprescindibilidade dos equipamentos para assegurar uma vida digna à parte autora e evitar o agravamento do seu quadro de saúde, que apresenta úlcera de pressão na região sacral, coccigea e trocantérica. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.498.607/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/12/2019 - grifo nosso)

Daí porque negar o fornecimento desse insumo seria privar a criança de condições básicas para uma vida com melhor qualidade, expondo-a a constrangimentos, riscos à saúde e impactos negativos em seu bem-estar, haja vista o custo a ser suportado pela família com recursos reduzidos.

Assim, o fornecimento de fraldas, nesse contexto, transcende a ideia de um simples benefício assistencial, configurando-se como uma obrigação estatal vinculada ao dever de proteção à saúde e ao respeito à dignidade humana, valores fundamentais consagrados pela Constituição Federal, além dos direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente e do Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Na r. sentença, inclusive, foi determinado o direcionamento da obrigação ao Município de Vitória, em consonância com o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que, tratando-se de insumo vinculado à atenção básica em saúde, a responsabilidade principal pelo fornecimento de fraldas incumbe, prioritariamente, ao ente municipal,
in verbis
:

ACÓRDÃO REMESSA NECESSÁRIA.
FORNECIMENTO DE FRALDAS.
TEMA 793 DO EXCELSO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. SAÚDE BÁSICA. PORTARIA 186/2011. NECESSIDADE DO PACIENTE COMPROVADA.
OBRIGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO.
RESSALVA QUANTO À POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESTADO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO ENTE RESPONSÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A jurisprudência deste Eg. Tribunal possui entendimento que não é necessário esgotar a via administrativa para acessar a esfera judicial, portanto, estão presentes as condições de existência da ação. 2. Como consta no artigo 148, IV, da lei n° 8.069/90, as ações que tratam de interesse de criança e adolecente atraem a competência para a justiça estadual, em específico, a da justiça de infância e juventude, não havendo que se falar em incompetência absoluta. 3. Conforme definido no tema 793 de repercussão geral, os Entes da Federação respondem solidariamente na efetivação do direito à saúde, todavia, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais devem ser observadas pelo órgão judicial na composição do polo passivo.
4. A fralda é produto de higiene íntima utilizado por bebês, crianças e adultos que não têm ou perderam o controle de suas necessidades fisiológicas, enquadra-se, portanto, como direito relacionado à saúde básica da população, cabendo ao Município a responsabilidade de fornecê-la.
5. Comprovada a necessidade de fornecimento de fraldas na quantidade indicada pelo profissional médico que acompanha o menor, bem como o cumprimento da obrigação pela municipalidade, impõe-se a manutenção da sentença em seus termos. 6. Remessa necessária conhecida para confirmar a sentença. (TJ-ES, RN: 5042878-75.2023.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. em 16/09/2024 - grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
FORNECIMENTO DE FRALDAS.
CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO.
DIRECIONAMENTO AO ENTE MUNICIPAL.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE. OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA PELO ESTADO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. RECURSO DESPROVIDO. 1) Não procede a alegação estatal de que somente o município de Cariacica fora condenado ao pagamento da verba honorária, porquanto o douto magistrado de piso julgou “improcedente o pedido de condenação dos requeridos ao pagamento de verbas sucumbenciais em favor da FADEPES”. 2) Diante da condenação solidária dos entes públicos e da impossibilidade de modificação do polo passivo, nos moldes definidos no Tema 793 do STF e no Tema 14 do STJ, a imposição dos ônus sucumbenciais deve ser norteada pelos princípios da sucumbência e da causalidade. Precedentes. 3) A impugnação meritória em sede de contestação, culminando no requerimento de improcedência do pleito autoral, não deixa dúvidas acerca da responsabilidade do estado do Espírito Santo pelos honorários sucumbenciais, conforme decidido na decisão objurgada. 4) A tese estatal de nulidade por incompetência da Vara da Infância e Juventude configura nítida tentativa do Estado de emplacar verdadeira nulidade de algibeira, considerando a ausência de menção na instância primeva e interposição de recurso em face da sentença, bem como a alegação somente em fase processual avançada, em comportamento infenso à boa-fé processual. Precedentes. 5) Observada a competência absoluta do juízo da Infância e Juventude para apreciar demanda de menor em risco, de todo modo não mereceria acolhida a pretensão anulatória 6) Recurso desprovido. (TJ-ES, AC: 5012352-35.2021.8.08.0012, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. em 13/08/2024)

Assim, censura ou retoque algum merece a conclusão alcançada pela r. sentença ora sujeita a reexame necessário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária e
CONFIRMO
a r. sentença submetida ao reexame obrigatório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)